Tribunal: TJDFT
Processo: 0742816-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. GARANTIA À CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. TEMA 1.082 DO STJ. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A teor do que dispõe o artigo 311 do CPC, a tutela da evidência será concedida quando evidenciada a plausibilidade do direito do requerente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Em que pese a possibilidade de cancelamento unilateral do plano de saúde pela seguradora, é indevida a rescisão quando o paciente está submetido a tratamento de doença crônica, não havendo comprovação de oferta pelas empresas rés de seguros saúde que garantam à autora a continuidade dos cuidados assistenciais necessários, devendo o contrato ser mantido, mediante o pagamento integral da mensalidade. Precedentes. Tema 1.082 dos recursos repetitivos do STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.